Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo I/W Jetta 2.0T, Placa OPH 0478, ano 2012/2013, Renavam 00507871561, consoante autorizado pelo art. 835, XII, do CPC. Nomeio o Executado fiel depositário do bem. Fica dispensada a lavratura do termo de penhora, uma vez que esta decisão já contém todos os elementos previstos no art. 838 do CPC. Por fim, intimem-se os Executados para que se manifestem sobre a penhora, no prazo de 15 dias, e a instituição financeira (credora fiduciária) para que informe a situação do bem alienado fiduciariamente ao devedor Ricardo Cruz Netto, especialmente no tocante ao número de parcelas pagas e o saldo devedor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora